Tribunal: TJMT
Processo: 1072871-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072871-31.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral de contrato. quitação genérica. ineficácia probatória. condição suspensiva. afastamento por fato do devedor. art. 129 do cc. fixação equitativa. ausência de omissão, contradição ou erro material. embargos parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 45.000,00, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, com majoração da verba sucumbencial.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) omissão quanto à validade dos termos de quitação e à ausência de proveito econômico; (ii) contradição interna quanto à natureza do contrato e à condição suspensiva; e (iii) erro na fixação do quantum e na distribuição da sucumbência, a justificar integração ou modificação do julgado.

iii. razões de decidir

3. Os termos de quitação apresentados possuem caráter genérico, desacompanhados da individualização dos serviços, processos ou valores, não atendendo ao requisito do art. 320 do CC, sendo inaptos à comprovação da quitação integral das obrigações contratuais.

4. A existência de período não abrangido pelos documentos de quitação, bem como a ausência de prova idônea de pagamento pelos serviços prestados, legitima o arbitramento judicial dos honorários.

5. A rescisão unilateral imotivada do contrato pelo mandante impede o implemento da condição suspensiva de êxito, atraindo a incidência do art. 129 do CC e autorizando a remuneração do advogado, em observância à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.

6. Inexistindo proveito econômico mensurável, mostra-se adequada a fixação equitativa dos honorários, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, sendo inaplicável, no momento, o Tema 1.388/STJ, ainda pendente de julgamento.

7. Não se verifica contradição interna, tampouco omissão relevante, pois o acórdão enfrentou suficientemente as teses deduzidas, sendo os embargos inadequados para rediscussão do mérito.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integração da fundamentação.

Tese de julgamento: “1. Termos de quitação genéricos, desacompanhados de individualização dos serviços e valores, não comprovam a extinção da obrigação de pagamento de honorários advocatícios. 2. A rescisão unilateral imotivada do contrato pelo mandante afasta a condição suspensiva de êxito e autoriza o arbitramento judicial da remuneração do advogado. 3. A fixação equitativa de honorários é cabível quando inexistente proveito econômico mensurável.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 129, 320 e 884; CPC, arts. 85, §§ 8o e 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.237.460/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15.12.2025; STJ, AgInt no AREsp no 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.10.2020; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp no 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 10.05.2013.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido por esta eg. Primeira Câmara de Direito Privado, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios (Proc. no 1072871-31.2025.8.11.0041), ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do embargante, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a título de honorários advocatícios, com majoração da verba sucumbencial para 12% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 349777898).

Irresignado com o acórdão, o réu Banco Bradesco S.A. opôs os presentes Embargos de Declaração, na qualidade de embargante, com fundamento no art. 1.022, I e III, do CPC, apontando nulidade, omissões, contradições e premissa fática equivocada no julgado.

Sustenta nulidade por decisão extra petita, argumentando que o acórdão teria chancelado vício da sentença ao julgar além dos limites da causa de pedir, que se circunscreveria à frustração da expectativa de recebimento de honorários vinculados à recuperação final do crédito, e não à remuneração pelos serviços ordinários prestados ao longo das ações de execução.

Aponta premissa fática equivocada, aduzindo que o acórdão teria tratado o contrato como de remuneração exclusivamente vinculada à sucumbência, quando, na realidade, o instrumento prevê remuneração híbrida em cinco momentos distintos, adiantamento pela distribuição, garantia do processo, recuperação final, honorários de sucumbência e irrecuperabilidade declarada, com pagamentos periódicos independentes do êxito previstos nas cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, e omitindo a análise dessas cláusulas.

Alega contradição, sustentando que o acórdão reconheceu simultaneamente a existência do contrato, a existência de previsões de pagamento, a existência dos termos de quitação e a ausência de implementação da condição suspensiva, e ainda assim manteve o arbitramento, sem resolver o conflito lógico entre essas premissas.

Aponta omissão quanto aos Termos de Quitação, arguindo que o acórdão se limitou a afirmar que o Termo de Quitação de 10 de março de 2020 contraria o art. 320 do Código Civil por não especificar os valores quitados, sem enfrentar o teor integral do documento, a obrigação contratual de sua elaboração prevista na cláusula 6.22, o parágrafo único do art. 320 do Código Civil e o entendimento de outras câmaras deste Tribunal que reconheceram a validade dos mesmos documentos. Requer que o acórdão responda expressamente se há motivo para afastar a validade dos termos e se resta alguma etapa de serviço concluída para a qual não foi apresentada quitação.

Aponta omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução, aduzindo que o acórdão deixou de considerar que não houve recuperação de crédito nas ações objeto da demanda, que os serviços ordinários já foram remunerados nos termos da cláusula 6.7 e que a condição suspensiva de êxito não se implementou.

Suscita, ainda, omissão quanto ao quantum arbitrado, alegando ausência de fundamentação específica sobre o valor fixado; contradição quanto à distribuição do ônus sucumbencial, por entender haver sucumbência recíproca diante da pretensão inicial do autor; e incorreção do valor atribuído à causa, como matéria de ordem pública. Invoca, por fim, precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, em casos envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato, determinaram o retorno dos autos ao TJ-MT para análise das omissões apontadas nos embargos de declaração (cf. Id. no 352029385).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento dos embargos, acrescentando pedido de aplicação dos efeitos do Tema Repetitivo n. 1.388/STJ para que os honorários sejam fixados com observância dos percentuais previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 354136881).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, a autora Galera Mari e Advogados Associados propôs a presente demanda contra o réu Banco Bradesco S.A. objetivando o arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais devidos por sua atuação profissional nos autos da ação de cobrança no 0637998-69.2017.8.04.0001, em trâmite na Comarca de Manaus/AM, porque, em 19 de novembro de 2020, o Banco rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios entre eles celebrado, impedindo a Sociedade de receber os honorários referentes ao trabalho prestado naquela lide.

Em 1a instância, o MM. Juiz sentenciante julgou procedente o pedido, condenando o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do julgamento, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em 2a instância, esta eg. Câmara Julgadora negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco/réu, mantendo irretocada a sentença apelada, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Passo à análise das questões que merecem integração fundamentada.

Da validade e eficácia probatória dos Termos de Quitação

A primeira questão a ser expressamente enfrentada diz respeito ao alcance e à eficácia dos Termos de Quitação juntados pelo Banco/réu como suposto fato extintivo do direito da Sociedade/autora.

Sobre esse ponto, reafirmo o entendimento já adotado no acórdão embargado, acrescendo as razões que seguem.

A controvérsia em torno do cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais em decorrência da rescisão unilateral do contrato firmado entre a Galera Mari e Advogados Associados e o Banco Bradesco é objeto de diversas ações judiciais neste Tribunal. O contrato de prestação de serviços a ser analisado é o mesmo em todos esses casos e, no geral, todos os processos são instruídos com os mesmos termos genéricos de quitação.

Por essa razão, até mesmo para garantir a necessária coerência, linearidade e previsibilidade das decisões judiciais, prestigiando o princípio da segurança jurídica, adoto como razão de decidir o entendimento que vem sendo professado por esta eg. Corte de Justiça, inclusive em circunstâncias praticamente idênticas à dos presentes autos, no sentido de que os Termos de Quitação apresentados pelo Banco:

“tratam de documentos padronizados e genéricos, que se limitam a declarar o recebimento de valores referentes a períodos determinados, sem individualização das ações abrangidas ou indicação precisa dos serviços a que se referem. Não há neles especificação das demandas objeto desta ação, tampouco demonstração inequívoca de que incluiriam eventual remuneração devida em razão da rescisão contratual. Assim, embora possuam validade formal, tais termos não têm o alcance pretendido pelo embargante, pois não comprovam, de maneira clara e específica, a quitação integral de todos os serviços efetivamente prestados até a ruptura do contrato. A quitação genérica não pode ser interpretada como renúncia a direitos que não foram expressamente contemplados no instrumento, especialmente quando se trata de verba cuja exigibilidade decorre de situação posterior e distinta, qual seja, a rescisão unilateral imotivada.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RED no 1035251-87.2022.8.11.0041 – Relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira – julgado em 04/02/2026)

Em outros termos:

“a questão concernente ao não reconhecimento da validade dos Termos de Quitação juntados aos autos não decorre da existência de vício de consentimento, mas de documentos que não observam a forma legal na medida em que nada especificam quanto ao objeto da quitação, nada mencionam quais processos estariam sendo objeto da quitação, tampouco mencionam que se referem à ação objeto do presente processo em que a parte autora busca o arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados”. (...) “No caso, os Termos de Quitação demonstram-se genéricos, não se referem a quais serviços ou ações constituem objeto da quitação, especialmente nada mencionam acerca da ação relacionada ao presente processo e das etapas que estariam sendo quitadas, razão pela qual não servem para comprovar que os trabalhos relacionados no presente processo se encontram de fato quitados.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RED no 1003630-72.2022.8.11.0041 – Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas – julgado em 28/01/2026)

Sendo assim, é desnecessário inquirir sobre eventual vício de consentimento na emissão dos documentos, já que a conclusão estabelecida para o caso concreto não passa pela presença de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo, mas sim na sua imprestabilidade como prova de pagamento pelos serviços vinculados à ação de cobrança no 0637998-69.2017.8.04.0001 listada na petição inicial.

O argumento do Banco/embargante de que a cláusula 6.22 do contrato obrigava o próprio escritório a elaborar os Termos de Quitação, e que, portanto, a Sociedade/autora não poderia agora impugná-los, não tem o condão de alterar essa conclusão. A obrigação contratual de elaborar o documento não supre a ausência dos requisitos legais de validade como prova de pagamento. O que o art. 320 do Código Civil exige é que da quitação resulte, de seus termos ou das circunstâncias, que a dívida foi efetivamente paga. Termos que não identificam os processos, os serviços prestados ou os valores correspondentes não satisfazem esse requisito, independentemente de quem os elaborou ou da cláusula que determinou sua elaboração.

Diante da imprestabilidade dos Termos de Quitação como prova de pagamento dos serviços vinculados à ação listada na petição inicial, respondo objetivamente: há, sim, etapa de serviço advocatício efetivamente prestada na ação de cobrança no 0637998-69.2017.8.04.0001 para a qual o Banco Bradesco não apresentou prova idônea de quitação e que se encontra pendente de remuneração, o que justifica o arbitramento judicial dos honorários nos termos em que fixados.

Registre-se, ademais, que o último Termo de Quitação juntado aos autos se refere a honorários com fato gerador até 31 de dezembro de 2019, ao passo que a rescisão contratual ocorreu em 19 de novembro de 2020. O período de 1o de janeiro de 2020 a 19 de novembro de 2020 não está coberto por qualquer instrumento de quitação apresentado pelo Banco, de modo que o arbitramento seria cabível ao menos para remunerar os serviços prestados nesse interregno, além dos serviços não abrangidos pelo rol taxativo de atos remunerados previsto no contrato.

Da condição suspensiva e seu afastamento pela rescisão unilateral

A segunda questão a ser expressamente enfrentada é a alegação de que a condição suspensiva de êxito, por não ter se implementado, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória da Sociedade/autora.

O raciocínio desenvolvido no acórdão embargado, no sentido de que a rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad exitum caracterizou obstáculo ao implemento da condição suspensiva por ato praticado pelo próprio Banco/réu, já trouxe resposta jurídica satisfatória à questão, amoldando o caso à hipótese prevista no art. 129 do Código Civil.

Não obstante, para que não se cogite omissão sobre o ponto, filio-me ao entendimento adotado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça em recente julgado envolvendo justamente a disputa Galera Mari e Advogados Associados × Banco Bradesco S.A., no sentido de que, “com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil.” (STJ – Terceira Turma – REsp n. 2.237.460/MT – Relator Ministro Moura Ribeiro – julgado em 15/12/2025)

No mesmo sentido, a eg. Corte Superior já assentou que “a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada pelo mandante, tem o condão de elidir a condição suspensiva, fazendo com que os efeitos remuneratórios do pacto não permaneçam vinculados ao seu efetivo implemento” (STJ – Terceira Turma – AgInt no AREsp n. 703.889/RS – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze – julgado em 19/10/2020).

A tese de que o advogado deveria aguardar o desfecho das demandas para se remunerar não se sustenta quando foi o próprio contratante quem, por ato unilateral e imotivado, frustrou a possibilidade de implemento da condição. Admitir o contrário seria premiar a parte que deu causa à não ocorrência do êxito, em frontal violação à boa-fé objetiva e ao art. 884 do Código Civil.

Do Tema Repetitivo n. 1.388/STJ e da manutenção do quantum arbitrado

O Banco/embargante suscita, e a Sociedade/embargada reitera nas contrarrazões, questão relacionada ao Tema Repetitivo n. 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, invocando-o como fundamento para revisão do critério de fixação dos honorários.

Sobre esse ponto, cumpre registrar que, conforme os dados oficiais do próprio Superior Tribunal de Justiça, o Tema n. 1.388 encontra-se afetado, tendo sido selecionado como representativo de controvérsia repetitiva na sessão eletrônica iniciada em 24 de setembro de 2025 e finalizada em 30 de setembro de 2025 pela Segunda Seção, versando sobre a “necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, §8o-A, do CPC, quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.” O mérito da controvérsia, todavia, ainda não foi julgado, inexistindo tese vinculante publicada.

A transcrição, nas contrarrazões da Sociedade/autora, de supostos incisos como “tese firmada no Tema 1.388” não encontra correspondência nos registros oficiais do eg. Superior Tribunal de Justiça. Não há, até o momento, tese vinculante emanada da Segunda Seção sobre essa matéria, de modo que a premissa sobre a qual se assenta tal argumento é equivocada.

À luz do direito vigente, a fixação por apreciação equitativa prevista no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil é cabível nas hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou em que o valor da causa seja muito baixo. No caso concreto, não houve recuperação do crédito nas ações de execução patrocinadas pelo escritório, inexistindo proveito econômico mensurável sobre o qual aplicar os percentuais do §2o do art. 85 do CPC, configurando-se precisamente a hipótese do §8o. O valor fixado de R$ 45.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e equidade já delineados no acórdão embargado, ao qual me reporto, representando aproximadamente 9,8% do valor do crédito em discussão e mantendo-se bem abaixo do teto contratual previsto na cláusula 6.6, mostrando-se adequado aos serviços efetivamente prestados até a rescisão.

Quanto aos demais tópicos dos embargos, nulidade por decisão extra petita, inadequação da via eleita, premissa fática equivocada sobre a natureza do contrato, distribuição do ônus sucumbencial e valor da causa, essas matérias foram expressamente analisadas e decididas no acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada.

A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, “não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP – Relator Ministro Sidnei Beneti – julgado em 10/05/2013). Ademais, “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ – Sexta Turma – EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP – Relator Ministro Sebastião Reis Júnior – julgado em 14/03/2016).

O que o Banco/embargante aponta como contradição não é conflito lógico entre proposições do próprio julgado, mas sim desacordo com as conclusões adotadas, o que caracteriza manifestação de inconformismo com o resultado desfavorável insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Do mesmo modo, a alegação de erro material foi invocada de forma genérica, sem indicar equívoco evidente e objetivo no conteúdo do julgado, limitando-se a reeditar argumentos de mérito já apreciados. O conceito de decisão fundamentada não exige menção nominal e mecânica a cada dispositivo legal ou referência individualizada a cada tese suscitada, mas sim exposição estruturada e juridicamente fundamentada dos motivos que conduziram ao desfecho decisório, o que foi suficiente e satisfatoriamente efetuado no acórdão embargado.

Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração interpostos pelo réu Banco Bradesco S.A., sem qualquer efeito modificativo ou infringente, apenas para acrescentar à fundamentação do acórdão embargado os apontamentos acima delineados, mantendo inalterado em tudo o mais o desfecho decisório anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026